Tribunal: TJES
Processo: 5014232-84.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014232-84.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RECORRIDO: LENADARC SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5014232-84.2025.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES.

RECORRIDO:
LENADARC SILVA DE OLIVEIRA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). INFRAÇÃO POR FALTA DE LICENCIAMENTO/REGISTRO. ART. 230, V, DO CTB. NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE RISCO À SEGURANÇA VIÁRIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA PONTUAÇÃO PARA FINS DE SUSPENSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES e DER/ES em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral, anulando o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2024-1PRDP, sob o fundamento de que a infração do art. 230, V, do CTB, por ser meramente administrativa, não deve computar pontos para fins de suspensão da CNH.

2.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam, em síntese, a legalidade estrita do ato administrativo e a regularidade da instauração do PSDD. Argumentam que o Código de Trânsito Brasileiro não estabelece distinção expressa entre infrações de circulação e infrações administrativas para fins de pontuação (arts. 259 e 261 do CTB) e que a responsabilidade do proprietário pela regularização do veículo impõe a sanção, independentemente de risco direto à segurança viária.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade da instauração de Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD), fundamentado no somatório de pontos oriundos de infração de natureza estritamente administrativa, qual seja, a de conduzir veículo não registrado ou licenciado (
ex vi
art. 230, V, do CTB).

4.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença não comporta reforma. A interpretação da norma de trânsito não pode se dar de forma literal e isolada, devendo submeter-se ao filtro constitucional dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5.

A suspensão do direito de dirigir é penalidade de caráter pedagógico e preventivo, cujo escopo teleológico é retirar de circulação o condutor contumaz em desrespeitar as normas de segurança ou aquele que demonstra inaptidão, imperícia ou periculosidade na condução do veículo automotor.

6.

In casu
, a infração tipificada no art. 230, V, do CTB, embora classificada como gravíssima, reveste-se de natureza eminentemente burocrática e patrimonial, atinente à regularidade fiscal e documental do bem. Tal infração não guarda nexo de causalidade com a segurança do trânsito, tampouco evidencia comportamento temerário do condutor.

7.

Nesse contexto, constitui medida de excessivo rigor e manifesta desproporcionalidade impor a suspensão do direito de dirigir, na medida em que a recorrida não demonstrou ser um risco à segurança do trânsito.
Dessa forma, tem-se que a infração praticada não deve integrar o cômputo de pontuação para fins de instauração de processo de suspensão do direito de dirigir, conforme
jurisprudências:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRÂNSITO. Impetrado que foi autuado por conduzir veículo sem o devido licenciamento. Conduta prevista no art. 230, V do CTB, qualificada como infração gravíssima, e que impediu a conversão da Permissão Para Dirigir PPD em Carteira Nacional de Habilitação CNH. Impossibilidade.
Infração que possui caráter meramente administrativo
,
não implicando risco à segurança do trânsito, de modo que o seu cometimento não pode impedir a emissão de permissão definitiva para dirigir. Precedentes do STJ
e do TJSP. Sentença concessiva mantida. Negado provimento à remessa necessária. (Remessa Necessária Cível 1032736-89.2023.8.26.0053; Rel. Desembargadora Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 07/11/2023)
[grifei]

Recurso inominado. Pretensão de conversão de Permissão para Dirigir (PPD) em CNH definitiva apesar da infração do art. 230 V do CTB ("conduzir o veículo sem o devido licenciamento").
Infração que possui caráter meramente administrativo, não implicando risco à segurança do trânsito, de modo que o seu cometimento não pode impedir a emissão de permissão definitiva para dirigir.
Precedentes do STJ e do TJSP. A interpretação teleológica do art. 148, § 3º, do CTB conduz ao entendimento de que o legislador, ao vedar a concessão da Carteira de Habilitação ao condutor que cometesse infração de trânsito, quis preservar os objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito, em especial a segurança e educação para o trânsito,
não sendo razoável impedir a conversão de PPD em CNH em razão de falta administrativa que nada tem a ver com a segurança do trânsito e nenhum risco impõe à coletividade
. Recurso provido para julgar procedente a ação. (Recurso Inominado Cível 1012148-58.2024.8.26.0269; Relator Juiz Eduardo Tobias de Aguiar Moeller; Data do Julgamento: 23/05/2025)
[grifei]

8.

Acertado, portanto, o entendimento do juízo de origem, deve ser mantida irretocável a sentença prolatada nesse molde, inclusive, pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

9.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

10.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), tendo em vista o baixo valor da causa
. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)